Tribunal: TJDFT
Processo: 0743063-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante busca a nulidade da arrematação porque não teria sido intimada da penhora e demais atos processuais para que pudesse defender sua meação.
2. Cuidando de penhora de direitos aquisitivos provenientes de imóvel irregular e, portanto, de natureza obrigacional, a priori, não se aplica o art. 842 do CPC, dispensando-se a intimação do cônjuge do executado.
3. A questão não está devidamente esclarecida, inclusive há necessidade de maiores informações sobre as circunstâncias que teriam resultado a falta de intimação da agravante acerca da penhora e demais atos expropriatórios, de modo que, diante da necessidade de dilação probatória, não cabe a tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.